Tribunal: CARF
Processo: 19709.000005/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19709.000005/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
CAMPO OESTE CARNES - IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2007
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, segundo
prevê o art. 124, I, do CTN. Caracterizada a intenção de ocultar do Fisco
receitas auferidas em razão da atividade comercial da empresa e de sonegar
contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação na responsabilidade
do produtor rural pessoa física, a responsabilidade passiva é solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos apresentados por Alberto Pedro Silva Filho e Alberto Pedro da Silva, em razão de sua
intempestividade. Quanto ao recurso voluntário formulado por Duílio Vetorazzo Filho, não
conhecê-lo, por este tratar exclusivamente de temas que já assumiram contornos de
definitividade em 2a Instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19709.000005/2009-30
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

Trata o processo administrativo do Auto de Infração DEBCAD 37.222.175-0
(CLF 68 - Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32, inciso
IV e § 3o,acrescentados pela Lei n. 9.528/1997, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias), no valor original de R$ 478.504,80.
No Relatório Fiscal, temos que, em ação fiscal desenvolvida após pesquisas no
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, constatou-se que seus sócios Manoel
Marques da Silva (19/11/1999 a 27/10/2006) e Sebastião Silva dos Santos (19/11/1999 a
01/09/2006), conforme contrato social, tiveram vínculos empregatícios como trabalhadores
rurais, sendo que o primeiro faleceu em 04/12/2006, tendo constado em seu atestado de óbito
como profissão: "lavrador" e o segundo passou a receber o benefício de amparo social ao idoso
através do INSS, a partir de 18/04/2008. Esses senhores apresentaram Declaração de Ajuste
Anual Simplificada para o exercício de 2003, ano-calendário de 2002. Nessas declarações
informaram o valor “zero” no quadro destinado à declaração de bens e direitos. Nos exercícios
de 2004, 2005 e 2006 os bens e direitos declarados resumiram-se à participação de 50% no
capital social da empresa Campo Oeste Carnes.
Como resume o Relatório do Acórdão 04-20.453 – 4a Turma da DRJ/CGE (fl. 636
a 637):
Conforme o referido Relatório Fiscal, aproveitando informações colhidas através de
procedimento fiscal efetuado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Araçatuba-
SP, que teve origem na operação conhecida por 'Grandes Lagos', deflagrada pela Polícia
Federal a partir de denúncias recebidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
dando conta de um mega-esquema de sonegação fiscal envolvendo frigoríficos, conclui-
se que:
1 - Os sócios-gerentes. Manoel Marques da Silva e Sebastião Silva dos Santos
limitaram-se a ceder seus nomes e assinaturas para a constituição da empresa. São
pessoas perceptivelmente desprovidas de capacidade financeira e gerencial para a monta
daquele empreendimento industrial. O capital social declarado, embora esteja muito
acima das reais posses dos sócios-gerentes, é de valor irrisório diante dos montantes
transacionados pela empresa. Conforme apurado pela Auditoria Fiscal realizada pela
delegacia da Receita Federal de Araçatuba/SP, a empresa movimentou R$
392.747.603,60 nos anos de 2003, 2004 e 2005 com base nos dados da CPMF.
2 - Há evidências que indicam uma simulação, considerando que a situação de fato
constatada diverge frontalmente daquela apresentada no plano da formalidade. Resta
evidente que se engendrou intencionalmente uma aparência artificiosa com o único
intuito de se esquivar do efetivo pagamento dos tributos e contribuições devidos em
decorrência da atividade econômica desenvolvida, conforme se pode verificar:
• a pessoa jurídica não possui quaisquer bens, pois suas instalações industriais são
arrendadas;
• os sócios-gerentes não possuem capacidade financeira ou quaisquer bens;
• deixou-se de recolher sistematicamente as contribuições previdenciárias devidas por
sub-rogação na aquisição de produção rural (gado para abate), prática esta adotada
desde a data de início de suas atividades;
• a empresa encontra-se hoje com suas atividades paralisadas.
Por fim, concluiu-se que a empresa foi gerida e mantida de fato, administrativa e
financeiramente, pelos Srs. Alberto Pedro da Silva, Alberto Pedro da Silva Filho,
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

conhecido pelo apelido de 'Beto Beleza' e Duílio Vetorazzo Filho, conforme se constata
pela análise dos elementos de convicção abaixo relacionados: (...)
Conforme o Auto de Infração, observo que não se aplicou o efeito retroativo do
artigo 35-A da Lei 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória 449, de 04/12/2008, “pois
resultaria em multa de valor mais elevado” (fl. 09).
As Impugnações foram formalizadas individualmente por Duílio Vetorazzo Filho
(fl. 531), Alberto Pedro da Silva (fl. 604) e Alberto Pedro da Silva Filho (fl. 616), todos
solidários no Processo n° 14120.000102/2009-10, em nome de Campo Oeste Carnes – Ind. Com.
Imp. E Exp. LTDA,
Duílio Vertorazzo Filho manifesta seu inconformismo pelo fato de o Fisco
Federal querer imputar-lhe o ônus da sujeição passiva solidária no Auto de Infração que aponta
como devedor o Frigorífico CAMPO OESTE CARNES IND. COM. IMP. E EXP. LIDA, com a
alegação de que o mesmo não pertencendo ao quadro societário e sequer tendo gerido aquele
frigorífico – seria um dos reais titulares de tal empresa.
Argumenta que o Fisco Federal não conseguiu trazer aos autos nada além de
meras suposições e indícios e/ou "provas" pouco significantes, relativos a tal imputação.
Alega que por não ser sócio ou gerente da Campo Oeste Carnes, desconhece os
registros fiscais e/ou contábeis dela. Argumenta que alguns dos documentos verificados pela
auditoria fiscal continham equívocos no preenchimento, além disso, desconhece a
existência de diversos cheques mencionados pela auditoria fiscal.
Entende que as evidência encontradas na investigação da Policia Federal, em
diligência de busca e apreensão, no escritório situado à Rua Fuad Jorge Goraieb, 120, São José
do Rio Preto, SP concluem claramente que se trata de um escritório de operações particulares de
Alberto Pedro da Silva e Alberto Pedro da Silva Filho (Locatário), nada havendo que pudesse
envolver o impugnante.
Relativamente a outros fatos narrados pela auditoria fiscal considera que estão
relacionadas a Alberto Pedro da Silva Filho e não ao impugnante.
Considera que por ter sido avalista em algumas operações de venda não poderia
ser considerado sócio do frigorífico.
Quanto a testemunhos verificados no Inquérito Policial, considera que tais
pessoas estariam tentando envolvê-lo em falcatruas.
Alega que não há evidências, provas citações ou indícios de que Duilio Vetorazzo
Filho esteja ou esteve envolvido ou foi beneficiado em qualquer esquema de sonegação fiscal da
referida empresa, de seus sócios ou parceiros.
Argumenta que a prova emprestada, para se tornar válida e eficaz, primeiramente
deve ser obtida após oportunizar o contraditório e ampla defesa.
Aduz que a autuação está eivada de vícios insanáveis e que a solidariedade não
pode ser presumida.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

Alberto Pedro da Silva (fls. 621 a 625) alega que desconhece qualquer dos fatos
narrados no "Termo de Declaração de Sujeição Passiva Solidária", mesmo porque, como dele
consta, não foi feita nenhuma busca e apreensão de documentos em seu estabelecimento, mas
somente na pessoa jurídica Campo Oeste.
Quanto à alegação de que assinava cheques em nome da empresa Campo Oeste
Carnes Indústria, Comércio Importação e Exportação Ltda., entende que não se justifica a sua
inclusão como sujeito passivo solidário, pois, isso ocorreu somente no período em que o mesmo
era comprador de bovinos para a referida empresa e deste modo movimentava uma conta
bancária através de procuração que lhe fora outorgada, pelos antigos sócios proprietários da
referida empresa.
Argumenta que os tributos não recolhidos são de responsabilidade da pessoa
jurídica Campo Oeste e de seus verdadeiros e efetivos sócios.
Não obstante sua falta de responsabilidade, o autuado informa que tomou
conhecimento da existência de uma decisão judicial que teria suspendido o recolhimento da
contribuição objeto do lançamento e informa que averiguará a veracidade de tal decisão e solicita
a possibilidade de juntá-la aos autos posteriormente.
Alberto Pedro da Silva Filho (fls. 626 a 629) alega que desconhece qualquer dos
fatos narrados nos "Termos de Declaração de Sujeição Passiva Solidária".
Argumenta que teve um relacionamento com a referida empresa, somente de
ordem comercial, pois, mantinha uma empresa de representação comercial, o qual efetuava
vendas de carnes e subprodutos de bovinos, e nessa condição também promoveu vendas para a
empresa fiscalizada.
Alega que o verdadeiro dono do negócio seria o Sr. Mário Antônio Guizilini que
teria faltado com a verdade em diversas oportunidades.
Informa que o Sr. Mário Antônio Guizilini real e verdadeiro proprietário da
empresa Campo Oeste sempre foi proprietário de rebanho bovino, com boa situação financeira e,
segundo fontes oficiosas, é possuidor de empresa de transporte, posto de combustível e imóvel
rural (haras) com valiosos eqüinos de raça. Protesta pela produção de provas quanto a esses
fatos.
Argumenta que os tributos não recolhidos são de responsabilidade da pessoa
jurídica Campo Oeste e de seus verdadeiros e efetivos sócios como também menciona a
suposta existência da decisão judicial já mencionada por Alberto Pedro da Silva.
No Acórdão 04-20.453 – 4a Turma da DRJ/CGE, Sessão de 19/05/2010 (fl. 634
a 658), considerou-se provada a condição de sócios de fato, e caracterizada a intenção de ocultar
do Fisco receitas auferidas em razão da atividade comercial da empresa e de sonegar
contribuições previdenciárias decorrentes da sub-rogação na responsabilidade do produtor rural
pessoa física. Ratificou, portanto, a aplicação do art. 135, III do CTN (responsabilidade pessoal
dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

Alberto Pedro Silva Filho foi cientificado em 21/06/2010 (fl. 664) e interpôs
Recurso Voluntário em 22/07/2010 (fl. 780 a 811). Alberto Pedro da Silva foi cientificado em
21/06/2010 (fl. 665) e interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2010 (fl. 740 a 771). Duílio
Vetorazzo Filho foi cientificado em 22/06/2010 (fl. 666) e interpôs Recurso Voluntário em
20/07/2010 (fl. 669 a 697).
Duilio Vetorazzo Filho repetiu as alegações de defesa de 1a instância. Alberto
Pedro da Silva e Alberto Pedro da Silva Filho apresentam os mesmos argumentos no sentido de
que a decisão recorrida não teria apreciado todas as alegações apresentadas limitando-se a
confirmar o trabalho fiscal o que representaria cerceamento de defesa. No mais, reforçam os
argumentos já apresentados de que não possuiriam vínculo com os fatos geradores e que
caberia à auditoria fiscal o ônus de demonstrar tal vínculo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
A pessoa jurídica Campo Oeste Carnes Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda não impugnou
o lançamento, mas somente os solidários.
Alberto Pedro Silva Filho foi cientificado em 21/06/2010 (fl. 664) e interpôs
Recurso Voluntário em 22/07/2010 (fl. 780 a 811). Alberto Pedro da Silva foi cientificado em
21/06/2010 (fl. 665) e interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2010 (fl. 740 a 771). Dado o início
do prazo em 22/06/2010 (terça-feira), o prazo se encerra no dia 21/07/2010 (quarta-feira). Neste
caso, há que se reconhecer a intempestividade de suas proposituras, circunstância que impede o
conhecimento de tais recursos por esta Corte Administrativa. Vide Decreto-lei 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Duílio Vetorazzo Filho foi cientificado em 22/06/2010 (fl. 666) e interpôs
Recurso Voluntário em 20/07/2010 (fl. 669 a 697). Há que reconhecer a tempestividade do
recurso interposto.
Solidariedade. Definitividade em 2a instância administrativa
Antes de julgar o tema é importante observar que foram julgados os seguintes
processos no CARF, em que figuram como recorrente o contribuinte e/ou os responsáveis:
Processo 19709.000006/2009-84, Sessão de 22/01/2013, Acórdão 2402-003.238 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Cons. Ana Maria Bandeira. Figuram como recorrentes Alberto Pedro
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

da Silva, Alberto Pedro da Silva Filho e Duílio Vetorazzo Filho. O recurso voluntário foi negado e se
manteve a solidariedade.
Processo 19709.000007/2009-29, Sessão de 22/01/2013, Acórdão 2402-003.239 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Cons. Ana Maria Bandeira. Figuram como recorrentes Alberto Pedro
da Silva, Alberto Pedro da Silva Filho e Duílio Vetorazzo Filho, em solidariedade com a empresa Campo
Oeste Carnes. O recurso voluntário foi negado e se manteve a solidariedade.
Processo 19709.000008/2009-73, Sessão de 18/09/2013, Acórdão 2302-002.760 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Rel. Cons. Arlindo Costa e Silva. Neste processo também foi caracterizado
o grupo econômico e o crédito foi mantido.
O que estamos julgando aqui é o DEBCAD 372221750 (CFL 68). Comungo das decisões
já levantadas pelos julgamentos anteriores, e por isso faço expor alguns trechos do voto do Processo
19709.000008/2009-73, Rel. Cons. Arlindo Costa e Silva:
Diante de todas as provas acostadas aos autos, concluiu com acerto a
Fiscalização que os sócios-gerentes formais da empresa Campo Oeste Carnes Ind. Com.
Imp. e Exportação Ltda., os Srs. Manoel Marques da Silva e Sebastião Silva dos Santos,
limitaram-se a ceder seus nomes e assinaturas para a constituição da empresa.
A prova dos autos não deixa dúvidas que a empresa autuada tinha como sócios formais
pessoas físicas que não tinham sequer condições financeiras para tanto, tampouco
conhecimento técnico para administrá-las. Eram, na realidade, pessoas colocadas a
frente da empresa, com o objetivo único de manter seus verdadeiros donos no
anonimato fiscal.
Do conjunto probatório analisado deflui inequivocamente que a empresa Campo Oeste
Carnes Ind. Com. Imp. e Exportação Ltda. era gerida e mantida de fato, administrativa e
financeiramente, pelos Srs. Alberto Pedro da Silva, Alberto Pedro da Silva Filho
e Duilio Vetorazzo Filho.
Pintado nessas cores o quadro fático em questão, concluiu a fiscalização, com acerto,
que a situação assim retratada caracterizava-se grupo econômico de fato, em razão da
existência de interesse comum na construção e situação que constituiu os fatos
geradores das contribuições previdenciárias patronais em destaque, sendo então o
lançamento lavrado não somente em nome Campo Oeste Carnes Ind. Com. Imp. e
Exportação Ltda , mas, também, porsolidariedade passiva tributária, em nome das
demais pessoas consignadas nos Termos de Sujeição Passiva Solidária constantes
destes autos.
O fato de o Recorrente não figurar como sócio formal, procurador, gerente ou
responsável pela empresa Campo Oeste Carnes Ind. Com . Imp. e Exportação
Ltda, ante as condições de contorno do presente caso, não se mostra suficiente
para elidir a imputação de responsabilidade solidária passiva pelo crédito tributário ora
em debate.
Com acerto, a responsabilidade pelo crédito tributário ora lançado alcança as pessoas
físicas arroladas pela fiscalização, eis que figuram como as principais interessadas no
sucesso do negócio e no proveito econômico das operações realizadas e,
efetivamente, figuravam como os verdadeiros donos da pessoa jurídica constituída
em nome de interpostas pessoas ("laranjas"), atuando de maneira oculta perante o
Fisco, porém de forma intensiva e ostensiva perante bancos e parceiros comerciais
na condução dos negócios realizados pela empresa autuada.
Pelas razões ora expendidas, podemos asselar categoricamente que a pessoa física, que
embora não constante do quadro societário da empresa, efetivamente se revela como sua
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

efetiva proprietária, e a pessoa jurídica que mantenha interesse jurídico capaz de
caracterizar o grupo econômico de fato, respondem solidariamente pelo crédito
tributário constituído, por possuírem interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária aqui em foco.
Uma vez verificada nos autos a situação descrita no parágrafo anterior, resta escorreito
o procedimento fiscal que desaguou nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária"
lavrados.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordocom a
realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos trabalhos
fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Relatório
Fiscal - em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades
desenvolvidas pela empresa Campo Oeste Carnes Ind. Com. Imp. e Exportação
Ltda - o qual não foi elidido, legitimam os procedimentos fiscais e o
consequente lançamento do crédito tributário na forma como verificado.
Dessarte, ante os fatos e conexões comprovados à farta e de forma contundente
pela fiscalização, vislumbra-se de maneira insofismável o interesse jurídico dos
devedores solidários na situação concreta que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária ora exigida, cuja presença ostensiva faz nascer, por força do preceito
insculpido no art. 124 do CTN, a responsabilidade solidária pelo cumprimento da
obrigação principal objeto do vertente lançamento.
Nesse contexto, não havendo o sujeito passivo produzido qualquer indício de prova
material com pujança bélica poderosa o suficiente a desintegrar os sólidos fundamentos
da imputação de responsabilidade passiva solidária ora em litígio, esta há de ser
mantida.
Dado que tais temas já assumiram contornos de definitividade em 2a instância
administrativa, não conheço do Recurso Voluntário interposto por DuílioVetorazzo Filho.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto por Alberto Pedro
Silva Filho e Alberto Pedro da Silva, em razão de sua intempestividade. Não conheço do
Recurso Voluntário interposto por Duílio Vetorazzo Filho por este tratar exclusivamente de
temas que já assumiram contornos de definitividade em 2a Instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19709.000005/2009-30

Fl. 842
DF CARF MF
Original